Tribunal: STF
Processo: HC 201857
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE VAGA OU INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. PRISÃO DOMICILIAR. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese dos autos, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que o agravante encontra-se recolhido em estabelecimento prisional adequado, gozando dos benefícios inerentes ao regime intermediário. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do ‘habeas corpus’, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 643.826/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar até o surgimento de vaga compatível com o seu regime (semiaberto).
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Itajaí/SC, para que preste informações atualizadas acerca da situação prisional do ora paciente, especialmente se ele está usufruindo dos benefícios conquistados com a progressão de regime.
    Após, vista o Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator